Tribunal: STF
Processo: HC 256158
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 878.807/CE, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi condenado a (a) 16 anos, 8 meses e 37 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006); e (b) 1 ano, 5 meses e 15 dias de detenção pelo cometimento do delito de posse de arma de fogo. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que a julgou improcedente. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. VALIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS. INCABÍVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE n. 603.616 (Tema 280/STF), reconhecido como de repercussão geral, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 5/11/2015). 



    2. Hipótese em que o Tribunal de origem afirmou que "foram realizadas investigações prévias, apontando endereço específico e o nome de ambos os revisionandos como autores do delito, não se visualizando a existência de arbitrariedade ou "tirocínio policial"; denotando a existência de justa causa para o ingresso dos policiais na residência, sem mandado judicial, haja vista que o acusado se encontrava em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas, em razão dos papelotes de cocaína encontrados em seu carro, o qual estava com placas adulteradas e registro de gravame de roubo." 



    3. A condenação dos réus está amparada em vasto conjunto probatório, cuja análise foi refeita por mais de uma vez pelas instâncias ordinárias, inclusive em pleito revisional, confirmando-se a autoria e a materialidade delitiva. Logo, o acolhimento do pedido de absolvição demandaria o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em habeas corpus. 



    4. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: “o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão [...]. Neste caso, não é possível extrair dos autos quais os motivos que levaram os policiais a decidirem ingressar na residência”. Em razão disso, requer a concessão da ordem para anular as provas. Subsidiariamente, “seja redimensionada a pena-base”.



    É o relatório. Decido.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito &apos;residência&apos; e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que se encontra em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell´uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental. 



    O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação de flagrante.



    Na espécie, o STJ concluiu pela ausência de nulidade pela alegada violação de domicílio, nos termos seguintes: 



    O Tribunal de origem refutou a tese de violação de domicílio, no pleito de revisão criminal, nos seguintes termos:



    No caso dos autos, verifica-se dos relatos dos policiais civis que participaram das diligências do flagrante, em sede policial (fls. 17 e ss.2), que a informação acerca da prática de tráfico de drogas pelos revisionandos (o depósito de material de construção "DECOR HOME CENTER" e o "lava-jato " pertencente a José Orlando Serafim, situados respectivamente à Av. Nove, n° 146, Conj. Jereissati I, e Av. Três esquina com Rua Vinte Três, ambos na Cidade de Maracanaú) foi obtida a partir de investigações prévias realizadas pela Delegacia de Narcóticos (Denarc) e após a realização de campana, bem como em razão da identificação de que o carro conduzido por Fabrício Terceiro das Chagas estava com as placas adulteradas e com gravame de roubo, onde foram encontrados papelotes de cocaína, dentro de um saco escondido por trás do forro do banco do passageiro do carro. 



    Perante a autoridade policial, o acusado Fabrício Terceiro das Chagas, o qual era o locatário do imóvel localizado à rua José Fernandes Vieira, no Centro da Cidade de Maranguape, onde foi apreendida uma grande quantidade de cocaína e demais apetrechos de narcotraficância, não fez qualquer menção à suposta invasão de domicílio, apenas negando-se a confirmar que residia no local da apreensão (fls. 25/26 da ação penal). Muito menos tal questão foi objeto de arguição no interrogatório judicial de Fabrício Terceiro, o qual passou a afirmar ser o proprietário das drogas apreendidas, negando apenas a ocorrência dos demais crimes, sendo esta a primeira vez que aportam aos autos o presente questionamento acerca do ingresso dos policiais na residência do acusado. 



    A narrativa dos policiais civis foram confirmadas em juízo, no sentido de que a apreensão de drogas na posse do revisionando foi precedida de investigação policial prévia, cuja transcrição dos seus depoimentos colaciona-se abaixo (extraída da sentença, fl. 1336/1337, da ação penal):



    HELCIO POLICIAL CIVIL: que a denúncia dizia que o Lava-jato era usado como depósito para drogas e armas; que a denúncia dizia que tinha chegado na loja drogas para o ORLANDO e que o FABRÍCIO auxiliava no tráfico; que duas equipes policiais vieram para Maracanaú; que os dois acusados chegaram em uma Amorok branca no posto e se encontraram com outro em um Gol vermelho e se dirigiram para Maranguape; que perderam de vista os acusados e voltaram para o Lava-jato; que FABRÍCIO deixou a Amarok dentro do Lava-jato e saiu em um Fiat Uno vermelho; que checaram que o carro era roubado e o chassis não correspondia à placa; que no Fiat foram encontrados papelotes de cocaína; que encontraram no lava-jato balões que são usados para embalar droga, não sabendo especificar o local no lava-jato; que o FABRÍCIO disse que comprou o carro em Bela Cruz; que na casa em Maranguape encontraram cerca de 2 quilos de cocaína; que a conta da CAGECE da casa estava em nome de FABRÍCIO; que havia comprovantes de depósito em torno de R$ 900.000,00 em favor de um empresa em Rondônia; que Fabrício falou que pertencia ao ORLANDO o material apreendido; que foram ao depósito, mas Orlando tinha acabado de sair; que havia caderno de anotações com contabilidade do tráfico; que FABRÍCIO morava na casa de Maranguape; que conhecia ORLANDO através de fotos; que ORLANDO era quem dirigia a Amarok. 



    WILLIAM - POLICIAL CIVIL: que receberam denúncia de que ORLANDO SERAFIM teria recebido um carregamento de drogas; que a notícia que tem é que ORLANDO é um traficante pesado; que avistou os dois em uma Amarok branca e foram até um posto e se encontram com 3 homens em um Gol vermelho e de lá foram para Maranguape; que deram a volta mas perderam de vista os acusados; que FABRICIO chegou no Lava-Jato e depois saiu em um Fiat Uno com placa adulterada e objeto de roubo; que conduziram FABRÍCIO à casa de Maranguape, o qual tinha a chave da casa e a abriu; que na casa encontram drogas, anotações e depósito no valor de quase um milhão de reais em favor de uma empresa de Roraima; que foram atrás de JOSÉ ORLANDO e não o localizaram ; que FABRÍCIO disse que a droga era de ORLANDO, mas quem gerenciava era ele; que FABRÍCIO disse que comprou o veículo Fiat Uno em Bela cruz; que Orlando responde por vários delitos; que na casa de Maranguape funcionava um laboratório de drogas de cocaína e crack, pois havia instrumentos para tanto. 



    [...] as buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. 



    No caso, como bem concluiu o Tribunal de origem, "foram realizadas investigações prévias, apontando endereço específico e o nome de ambos os revisionandos como autores do delito, não se visualizando a existência de arbitrariedade ou "tirocínio policial"; denotando a existência de justa causa para o ingresso dos policiais na residência, sem mandado judicial, haja vista que o acusado se encontrava em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas, em razão dos papelotes de cocaína encontrados em seu carro, o qual estava com placas adulteradas e registro de gravame de roubo." 



    Sob tal contexto, não há como acolher a tese defensiva de ilicitude da prova, uma vez que evidente a presença de justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar.



    Nesse contexto, em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese. Ilustrativo desse entendimento o referido precedente do Plenário desta CORTE: 



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6 . Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.



    (RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).



    A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018; e RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020). 



    No caso concreto, conforme narrado, o ingresso dos agentes de segurança pública no domicílio foi devidamente motivado. Desse modo, não há, neste juízo, qualquer ilegalidade na ação dos policiais, pois as fundadas razões para a entrada dos policiais no domicílio foram justificadas, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. 



    Sendo esse o quadro fático, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159.624 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Por fim, o pedido de revisão da pena não foi contemplado no acórdão impugnado. Logo, qualquer juízo desta CORTE a respeito dele implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente